Tribunal: TJBA
Processo: 8016430-41.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016430-41.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: 3.TECH MANUTENCAO EIRELI - ME

Advogado(s)
:
RAMON CALDAS BARBOSA

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DIREITO PUNITIVO DO ESTADO DA BAHIA.
LEI ESTADUAL Nº 14.263/2020. SUSPENSÃO
DOS PRAZO
S
POR FORÇA DA PANDEMIA COVID19. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE . ART. 116 DA LEI ESTADUAL Nº
12.209/2011.
PRECEDENTE DO STJ. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. CONDUTA GRAVÍSSIMA. SANÇÃO PREVISTA EM LEI. DURAÇÃO DE CINCO ANOS ATÉ REABILITAÇÃO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
.
SEGURANÇA
DENEGADA.

1.
No caso dos autos, e
m
virtude dos arts. 108 e 109 d
a

Lei Estadual nº 12.209/2011,
a pretensão punitiva do Estado da Bahia, com
os
acréscimo
s

alusivos

a
conclusão do processo administrativo,
prescreveria em
19.04.2021
, contudo,
a Lei Estadual
nº 14.263/2020,
ao suspender os
prazo
s
prescriciona
is
de
15.05.2020 até 1º.01.2021,
postergou o termo final

do prazo prescricional,
tornando válida a pena aplicada em
26.05.2021
.

2.
O
indeferimento de produção de prova testemunhal
em processo administrativo
, além de encontrar suporte
no art. 116 da Lei Estadual nº 12.209/2011,
n
a hipótese em testilha
, notadamente, não malfere a ampla defesa substancial prevista na Carta Magna, uma vez que a referida prova seria incapaz de conferir legitimidade ao documento fornecido pela autora a Comissão Permanente de Licitação.
Precedente do STJ.

3.
D
iante da leitura conjugada dos dispositivos da Lei Estadual nº
12.209/201
1
,
Lei Estadual nº 9.433/2005 e Decreto Estadual nº 13.967/2012
,
não se pode cogitar falta de proporcionalidade ou razoabilidade da pena aplicada
em desfavor da autora
, uma vez que a conduta
por ela praticada

é
considerada
gravíssima
e a sanção que lhe
aplicável
, também por força de lei, é a de
declaração de inidoneidade
que,
induvidosamente,
persiste por
cinco anos
, quando poderá proceder a sua reabilitação perante a Administração Pública.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016430-41.2021.8.05.0000
, em que figuram como impetrante 3.TECH MANUTENCAO EIRELI - ME e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em denegar a segurança
, nos termos do voto do relator.